Tribunal: TJDFT
Processo: 0731117-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se os elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo; (ii) apurar se adequada a valoração desfavorável do vetor culpabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e coerente em todas as oportunidades em que foi ouvida, além de harmoniosa com os demais elementos de convicção.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos, como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para reforço na convicção do Magistrado sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios.
6. A apreensão e perícia da arma de fogo são dispensáveis à caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP, bastando que a efetiva utilização do artefato reste caracterizada por outras provas coligidas aos autos.
7. A prática de crime no curso do cumprimento de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 59 e 157.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.582.526/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024. STJ, REsp n. 2.225.044/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025. TJDFT, Acórdão 2061557, 0716712-37.2023.8.07.0005, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025. TJDFT, Acórdão 1994832, 0702988-10.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025. TJDFT, Acórdão 2060628, 0705117-18.2021.8.07.0003, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.